Tribunal: TJBA
Processo: 8030287-18.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030287-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: JULIA BISPO DA SILVA JORGE e outros (3)

Advogado(s): DAVID SOUZA QUINTEIRO

LITISCONSORTE: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s):FERNANDO GRISI JUNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. REVISÃO PARA AFASTAR ANATOCISMO. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Julia Bispo
d
a Silva Jorge, Zenaide Rodrigues Coelho Nogueira, Magna Maria Rocha
e
David Souza Quinteiro contra ato do Juiz Assessor Especial
d
a Presidência
d
o Núcleo Auxiliar
d
e Conciliação
d
e Precatórios – NACP, com o objetivo de invalidar a homologação d
os
cálculos feit
os
pela Contadoria do NACP, sob o argumento de que tal ato teria desrespeitado os critérios de correção monetária e juros fixados por sentença transitada em julgado, ao substituir o INPC e juros de 1% ao mês por IPCA-E, juros de 0,5% e, posteriormente, SELIC. Requerem a anulação do ato administrativo e a adoção dos critérios fixados originalmente na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação de cálculos de precatórios que excluíram o anatocismo, mediante alteração da metodologia de aplicação dos índices de correção monetária e juros originalmente fixados
em
sentença
transitada em julgado,
configura violação à coisa julgada ou mera correção de erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
anatocismo é
vedado pel
o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura), da Súmula 121 do STF e das Resoluções do CNJ, de modo que a revisão dos cálculos para excluir a capitalização indevida de juros constitui medida legalmente imposta.

4. A autoridade impetrada demonstrou que os cálculos originais aplicavam, de forma disfarçada, juros sobre juros, ao somar diretamente a correção monetária pelo INPC e os juros de mora mensais, incidindo novamente juros sobre esse valor, o que caracteriza anatocismo.

5. A jurisprudência do STJ admite expressamente a correção de erro material em contas homologadas quando não houver decisão judicial expressa sobre a questão.

6. A ausência de manifestação judicial expressa sobre a licitude ou ilicitude dos juros compostos nos autos originais autoriza a autoridade administrativa a corrigir a metodologia, sem ofensa à coisa julgada.

7. A correção realizada pelo NACP limitou-se a ajustar a metodologia de cálculo, separando corretamente a aplicação do índice de correção monetária e dos juros de mora, sem modificar os índices fixados judicialmente (INPC e 1% ao mês)
até o momento em que se inicia a atualização administrativa
, o que configura
correção de
erro material, e não revisão de critério jurídico.

8. A jurisprudência do STF, especialmente nos Temas
n.º
1.170 e
n.º
1.361 da Repercussão Geral, admite a adequação de critérios de atualização e juros a normas legais ou jurisprudência supervenientes, mesmo havendo título judicial com disposição diversa.

9. A atuação do NACP limitou-se à correção de erro material para afastar anatocismo e aplicar corretamente os critérios de atualização nas fases judicial e administrativa, não havendo alteração do conteúdo da decisão judicial exequenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Segurança denegada

Teses de julgamento:

1. A exclusão do anatocismo em cálculos de precatórios configura correção de erro material, e não violação à coisa julgada, quando não houver decisão judicial expressa admitindo
a incidência dos juros sobre juros
, sendo legítima a alteração da metodologia de cálculo para adequação à vedação legal à capitalização de juros.

2. A autoridade administrativa pode aplicar, na fase administrativa de atualização do precatório, os critérios legais supervenientes previstos na legislação e nas Resoluções do CNJ, ainda que diversos dos originalmente fixados na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.º 22.626/33, art. 4º; Lei n.º 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12.12.2023, DJe 07.01.2024 (Tema
n.º
1.170); STF, RE n.º 1.505.031, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 26.11.2024, DJe 29.11.2024 (Tema
n.º
1.361); STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no RMS n.º 48.403/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 05.12.2019; STJ, REsp n.º 1.229.406/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 12.04.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8030287-18.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante
s
,
JULIA BISPO DA SILVA JORGE
,
ZENAIDE RODRIGUES CO
E
LHO NOGUEIRA
,
MAGNA MARIA ROCHA
e
DAVID SOUZA QUINTEIRO
, como Impetrado, o
JUIZ ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS –
NACP
,
e, como litisconsorte passivo, o
MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 27 de agosto de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02